Tribunal: TJES
Processo: 5011557-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011557-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILANI BERTONE GABRIEL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. CANCELAMENTO DE COBRANÇAS. AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO TEMPO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Nailani Bertone Gabriel contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos de ação contra Bradesco Saúde S/A. A decisão agravada determinou o reembolso integral das despesas com cirurgia realizada, indeferiu o cancelamento das cobranças das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2025 e indeferiu o pedido de autorização para o segundo tempo cirúrgico, ao reconhecer a perda superveniente do objeto quanto à apólice vinculada ao contrato de trabalho extinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reembolso imediato do valor remanescente da cirurgia já realizada; (ii) estabelecer se é possível cancelar as cobranças das mensalidades referentes ao plano reativado judicialmente; (iii) determinar se há direito à autorização do segundo tempo cirúrgico após o cancelamento da apólice anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é cabível com fundamento no art. 1.015 do CPC, por tratar de temas relativos à tutela de urgência e ao julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356 do mesmo diploma legal.

4. A decisão agravada não nega o direito ao reembolso das despesas médicas, mas condiciona sua efetivação à apresentação de documentação faltante no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio judicial do valor devido, o que preserva a efetividade da tutela de urgência anteriormente concedida.

5. A reativação do plano de saúde foi obtida por decisão judicial e permitiu à agravante realizar a cirurgia, razão pela qual é devida a contraprestação pelos benefícios usufruídos, não sendo cabível o cancelamento das mensalidades correspondentes, sob pena de afronta à boa-fé contratual, configurando
venire contra factum proprium
.

6. A pretensão relativa ao segundo tempo cirúrgico não pode ser acolhida, pois a apólice antiga foi cancelada voluntariamente pela própria parte, o que levou à perda superveniente do objeto quanto à cobertura antes pleiteada.

7. Eventual negativa de cobertura pelo novo plano contratado em 03.01.2025 não integra os limites objetivos da demanda original e deve ser discutida em ação autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A decisão que determina reembolso de despesas médicas pode condicioná-lo à apresentação de documentos pela parte autora, sem configurar indeferimento do direito material.
2. A reativação judicial de plano de saúde gera obrigação de pagamento das mensalidades durante sua vigência.
3. A parte que voluntariamente cancela a apólice que fundamentava o pedido perde o objeto da pretensão vinculada a esse contrato.
4. Questões relativas a nova apólice contratada após o ajuizamento da ação devem ser veiculadas em demanda própria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 356.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes expressamente mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011557-26.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nailani Bertone Gabriel contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação nº 5022833-52.2024.8.08.0012, que: (i) determinou à operadora de plano de saúde o reembolso integral das despesas referentes à cirurgia realizada pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando à ré indicar eventual documentação faltante; (ii) indeferiu o pedido de cancelamento das cobranças das mensalidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025; e (iii) indeferiu o pedido de autorização para o segundo tempo cirúrgico, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à apólice vinculada ao antigo contrato empregatício.

Requer a agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para compelir a agravada ao reembolso imediato do valor remanescente da cirurgia (R$ 58.113,85), isenção do pagamento das mensalidades retroativas ao plano reativado judicialmente, bem como a autorização do segundo tempo cirúrgico.

Contrarrazões apresentadas. Tutela antecipada recursal indeferida. É o relatório.

*

A SRA. ADVOGADA LUCIANA HELENA CORDEIRO:-

Eu cumprimento os ilustres desembargadores componentes dessa Câmara, cumprimento os servidores, sempre muito solícitos no atendimento dos pleitos dos advogados. Cumprimento aqui também os meus colegas.

E o caso que eu venho trazer a essa tribuna diz respeito a um dos abusos, mais um dos abusos cometidos pelas operadoras de plano de saúde, dentre tqantos que a gente tem podido acompanhar nos últimos tempos, em que a usuária do Bradesco Seguros, cometida pela doença, conhecida como lipedema, que foi reconhecida como doença em 2021, e já reconhecida como custeio obrigatório pelos planos de saúde, razão da CID11 reconhecer o lipedema como doença. Se coberta, essa pessoa tem indicação de realização de cirurgias para tratamento da progressão da doença, porque o lipedema é uma doença de caráter progressivo, que vai acometendo a capacidade de locomoção do paciente, que gera dores e questões relativas à atrofia de músculos, enfim, muitas vezes são necessárias vários tempos cirúrgicos.

E, à época, a paciente era usuária do Plano de Saúde Bradesco, através do seu vínculo de emprego com o banco Bradesco, e havia sido demitida desse trabalho. Precisava da manutenção desse contrato de plano de saúde, a fim de tratar doenças psiquiátricas trazidas pelo próprio empregador. Ela sofria de
burnout
, ansiedade e depressão generalizada. E esse contrato de plano de saúde precisava de ser elastecido para que ela possa ter a continuidade do seu tratamento do lipedema e das doenças psiquiátricas que a acometia.

A decisão de primeiro grau deferiu apenas o custeio da cirurgia, indeferindo a manutenção do plano de saúde. Essa manutenção era necessária porque estávamos em dezembro, a cirurgia foi planejada para início de janeiro, em que pese o juiz de piso ter dado 15 dias para cumprimento da decisão, sabíamos que ingressaríamos em recesso forense e que a cirurgia em tempo único talvez não fosse suficiente, como muitas vezes não é, e ela precisava da continuidade desse acompanhamento, especialmente em razão do
burnout,
da ansiedade que o vínculo empregatício anterior lhe trouxe.

O desembargador relator deu a manutenção desse plano de saúde e as cirurgias em tantos tempos quantos fossem necessários. No entanto, esse paciente não teve o cumprimento dessa liminar em tempo suficiente para realizar o procedimento.

E a reativação do plano de saúde apresentou um equívoco, que está claramente em documento anexado ao agravo, demonstrado. Ele reativou o plano de saúde para todo o grupo familiar, e isso onerou, de forma exponencial essa agravante que já estava desempregada.

Portanto, ela no desespero e no afã de fazer a cirurgia, aderiu ao mesmo plano de saúde através do vínculo empregatício do seu marido, informou judicialmente a desnecessidade de manutenção desse contrato que a oneraria sobremodo até a realização de todos os tempos cirúrgicos e a finalização do tratamento psiquiátrico a que ela vinha sendo submetida.

No entanto, a cobrança das duas mensalidades, em que pese ela não ter utilizado, porque o plano não entrou em contato pra realização da cirurgia, não foi cancelada, continuava no sistema, e isso também é objeto do agravo do instrumento presente.

Ocorre que, após o deferimento da liminar que determinou o custeio de tratamento cirúrgico de lipedema (para digressão dos fatos, porque ficou um pouco confuso, inclusive para mim), a autora, orientada pela seguradora, vide telegrama datado de 27/01/2027, acostado ao ID 63461067 realizou o procedimento cirúrgico em âmbito particular, porque o esquema do plano de saúde, seguro-saúde, é que você pague e aguarde o reembolso, e protocolou o pedido de reembolso em 17/02, no total de setenta e quatro mil e trezentos reais, apresentando as notas e comprovantes administrativamente para o reembolso.

Ela utilizou todo o seu FGTS e seguro-desemprego, além da ajuda de familiares pra pagar a cirurgia objeto da liminar, acreditando que seria reembolsada de imediato pela requerida. Porém, a requerida reembolsou tão-somente a quantia de dezesseis mil, cento e oitenta e seis e quinze centavos, o que tem sido muito comum, o Bradesco Seguros está deixando de ser um plano de saúde confiável, restando uma diferença de R$ 58.113,85 para ser recebido. Isso pra uma pessoa desempregada com
burnout
e depressão, colocando inúmeros óbices e requerendo a apresentação de vários outros documentos complementares que já foram enviados. E o reembolso segue sem solução até os dados atuais, passando-se mais de nove meses.

A parte autora, desde fevereiro de 2025 e em várias oportunidades, se manifestou, pugnando pelo cumprimento integral da medida e ressarcimento integral desses valores dispendidos com seu tratamento de saúde, apresentando as notas fiscais pertinentes, incluindo prontuários cirúrgicos, justificando detalhadamente cada despesa e demonstrando com precisão o seu desembolso, que é um dos fatores, tem que comprovar o desembolso para ter o reembolso. Ela comprovou nos autos de origem também, através do ID 70797459, a prescrição e indicação médica relativa ao segundo tempo cirúrgico do tratamento do lipedema, o que foi indeferido pela justiça do piso diante da troca do plano, apesar de ser o mesmo seguro, com o mesmo segmento de contratação e mesmos limites de cobertura, que não gerou qualquer perda superveniente do objeto da demanda de origem, haja vista que a relação contratual ocorre ininterrupta e vigente.

O Seguro Saúde, objeto do pedido de manutenção na ação de origem e vinculado ao ex-empregador da autora, foi cancelado em 02.01.2025, diante da programação de cancelamento do final de seu contrato de trabalho e inércia da requerida em cumprir a decisão monocrática.

Apesar da decisão do agravo de instrumento, no mês de dezembro, tem se que se registrar que o mencionado seguro somente foi restabelecido pela requerida no final de janeiro. Porém, nessa ocasião, a autora já havia contratado um novo seguro para não ficar sem cobertura, em 03/1., exatamente para que não tivesse um dia sequer sem assistência da requerida e para que pudesse realizar a cirurgia e continuidade do seu tratamento psiquiátrico sem aborrecimentos.

O novo plano contratado (Contrato 12.513879), com vigência a partir de 03/01, possui as mesmas coberturas assistenciais do anterior, inclusive com a mesma tabela de reembolso. No entanto, a decisão de piso indeferiu o cancelamento das cobranças das mensalidades de janeiro e fevereiro, por entender que seria devido, mesmo o Plano de Saúde não tendo cumprido tempestivamente a decisão monocrática para a reativação e para a realização do procedimento cirúrgico no primeiro tempo.

Porém, a autora já havia contratado um novo seguro de saúde, exatamente para que não ficasse sem cobertura assistencial, não tendo utilizado o plano reativado. Portanto, não é razoável a exigência de pagamento do prêmio desse seguro restabelecido. Até porque ele foi restabelecido pro grupo familiar e a determinação era para restabelecer somente para ela, pessoa desempregada e acometida de diversas condições graves de saúde.

Foi noticiado no processo que a Bradesco errou ao restaurar o seguro de saúde, incluindo nesse seguro o marido e a filha da autora como dependentes. A manutenção havia sido solicitada somente pra autora, diante da necessidade de reativação e realização do tratamento, o que elevou demasiadamente os seus custos da mensalidade do plano reativado e não poderia ser cobrada, pois não está nem mesmo engobado no pedido da ação essa reativação para o grupo familiar.

Ante o exposto, o pedido, Excelências, é de provimento do presente agravo de instrumento a fim de se determinar o cancelamento das cobranças da mensalidade do plano de saúde reativado equivocadamente para o grupo familiar, referente aos meses de janeiro e fevereiro, pois se trata de cobrança indevida diante do pedido da autora para cancelamento da reativação e a manutenção da decisão liminar para custeio integral do tratamento cirúrgico de lipedema, que inclui caso a médica assistente julgue necessário, a realização, inclusive, de um segundo tempo cirúrgico.

Eu gostaria de registrar aqui que nós distribuímos um outro agravo de instrumento, e há pedido de distribuição por dependência para apreciação do relator, que ainda se encontra no gabinete da desembargadora Janete pra realização do reembolso dessa quantia, que é incontroverso que o Bradesco Seguro vem postergando o reembolso do valor de R$ 58.113, apesar de já ter sido bloqueado judicialmente, encontra-se à disposição do juízo e foi indeferida a expedição de alvará.

Ou seja, a vida do usuário do plano, vira um caos. Se a pessoa com
burnout
, depressão, transtorno de ansiedade, e cometida por lipedema, que já é uma condição tão limitante, e várias questões psiquiátricas, tem que passar por tudo isso pra ver os direitos dela de assistente, de segurada garantidos, assim, eu preferiria a internação psiquiátrica, que também vai custar caro, também vai demandar o judiciário, porque certamente será negado.

Eu conto com a razoabilidade, com a sensibilidade de vossas excelências. A situação dessa paciente é gravíssima, inclusive os problemas psiquiátricos hoje são piores que o próprio lipedema.

Eu agradeço pela atenção de todos e desejo uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento a doutora advogada por sua sustentação.

Conforme o relatório, trata-se

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que o recurso é cabível, seja por versar sobre questões inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, especialmente aquelas inerentes à tutela de urgência, seja quanto ao julgamento parcial de mérito, com fundamento no art. 356, do CPC.

Com relação ao pedido de reembolso integral, observa-se que a decisão agravada não negou o direito pleiteado, mas, ao contrário, reconheceu expressamente a obrigação da operadora, determinando a comprovação do reembolso no prazo de 15 dias, ou, justificadamente, a apresentação de documentação faltante, com expressa advertência de que, em caso de inércia, seria determinado o bloqueio judicial da quantia.

Trata-se, portanto, de medida compatível com a tutela de urgência anteriormente concedida, que preserva a efetividade da decisão judicial e assegura o contraditório, inexistindo, por ora, risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional.

No tocante ao pedido de cancelamento das cobranças das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2025, a agravante foi beneficiada com a reativação do plano por decisão judicial, da qual se valeu para realizar o procedimento cirúrgico.

A contratação superveniente de nova apólice com a mesma operadora, por decisão unilateral da parte, não elide a contraprestação devida pelos benefícios obtidos com o contrato reativado judicialmente.

A pretensão de usufruir da cobertura sem o correspondente pagamento revela incompatibilidade com a boa-fé contratual (
venire contra factum proprium
).

Por fim, quanto ao segundo tempo cirúrgico, a apólice que fundamentava a pretensão da agravante foi objeto de cancelamento voluntário pela própria parte, o que levou o juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto no tocante à manutenção do plano.

Eventual negativa de cobertura por parte do novo contrato firmado em 03/01/2025 deve ser veiculada em ação autônoma, porquanto extrapola os limites objetivos da presente demanda.

Isto posto, necessário .

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Mpf
*

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
N
A
I
L
AN
I

B
ERTON
E

G
ABRI
E
L

contra respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo

da

4ª

Vara

Cível

de

Cariacica/ES

(
id.

14983539
), que (
i
) determinou à operadora ré a comprovação, no prazo de quinze dias, do reembolso integral das despesas referentes à cirurgia realizada pela autora, facultando-lhe indicar eventual documentação faltante; (
ii
) indeferiu o pedido de cancelamento das mensalidades da apólice reativada nos meses de janeiro e fevereiro de 2025; e (
ii
i
) indeferiu o pedido de autorização do segundo tempo cirúrgico, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento voluntário da apólice anteriormente vinculada ao contrato empregatício.

Pelo recurso (
id
.

1
498
3
538
), a agravante busca o imediato reembolso do valor remanescente (R$58.113,85), o cancelamento das mensalidades cobradas no período e a autorização da nova etapa cirúrgica indicada pela médica assistente.

Após detida análise do conjunto processual,
a
l
i
nho-m
e

a
o

e nte n di m e nt o

f
irma
d
o
pelo

eminente

Relator.

Como destacado em seu voto, a decisão agravada não afastou o direito ao reembolso integral, mas o preservou, estabelecendo prazo para comprovação do pagamento ou indicação de pendências documentais, com a ressalva de que, embcaso de inércia, seria possível determinar o bloqueio judicial da quantia. A medida, portanto, prestigia o contraditório sem comprometer a efetividade da tutela previamente concedida. Igualmente acertada a conclusão quanto à legitimidade das cobranças das mensalidades posteriores à reativação judicial da apólice, por se tratar de contraprestações inerentes à própria manutenção do vínculo contratual, não sendo possível afastar a obrigação de pagamento dos prêmios correspondentes.

Por fim, quanto ao segundo tempo cirúrgico, a perda superveniente do objeto, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator, decorreu de pedido de cancelamento da própria contratante, de modo que eventuais discussões relativas ao novo contrato firmado em 03/01/2025, conforme devem ser submetidas à via processual adequada, qual seja ação autônoma.

Diante do exposto,
a
c
o
mpa
n
h
o

o

vot
o

d
o

em
i
n
e
n
t
e

R
e
lato
r

p
a
r
a

c
o
nhece
r

d
o recurso

e

negar-lhe

provimento
.

É como voto.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011557-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILANI BERTONE GABRIEL
Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: BIANCA VALLORY LIMONGE RAMOS - ES7785-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Nailani Bertone Gabriel contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da Ação nº 5022833-52.2024.8.08.0012, que: (i) determinou à operadora de plano de saúde o reembolso integral das despesas referentes à cirurgia realizada pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando à ré indicar eventual documentação faltante; (ii) indeferiu o pedido de cancelamento das cobranças das mensalidades referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025; e (iii) indeferiu o pedido de autorização para o segundo tempo cirúrgico, reconhecendo a perda superveniente do objeto quanto à apólice vinculada ao antigo contrato empregatício.

Requer a agravante, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para compelir a agravada ao reembolso imediato do valor remanescente da cirurgia (R$ 58.113,85), isenção do pagamento das mensalidades retroativas ao plano reativado judicialmente, bem como a autorização do segundo tempo cirúrgico.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

De início, destaco que o recurso é cabível, seja por versar sobre questões inseridas no rol do art. 1.015, do CPC, especialmente aquelas inerentes à tutela de urgência, seja quanto ao julgamento parcial de mérito, com fundamento no art. 356, do CPC.

Com relação ao pedido de reembolso integral, observa-se que a decisão agravada não negou o direito pleiteado, mas, ao contrário, reconheceu expressamente a obrigação da operadora, determinando a comprovação do reembolso no prazo de 15 dias, ou, justificadamente, a apresentação de documentação faltante, com expressa advertência de que, em caso de inércia, seria determinado o bloqueio judicial da quantia.

Trata-se, portanto, de medida compatível com a tutela de urgência anteriormente concedida, que preserva a efetividade da decisão judicial e assegura o contraditório, inexistindo, por ora, risco concreto de ineficácia da prestação jurisdicional.

No tocante ao pedido de cancelamento das cobranças das mensalidades de janeiro e fevereiro de 2025, a agravante foi beneficiada com a reativação do plano por decisão judicial, da qual se valeu para realizar o procedimento cirúrgico.

A contratação superveniente de nova apólice com a mesma operadora, por decisão unilateral da parte, não elide a contraprestação devida pelos benefícios obtidos com o contrato reativado judicialmente.

A pretensão de usufruir da cobertura sem o correspondente pagamento revela incompatibilidade com a boa-fé contratual (
venire contra factum proprium
).

Por fim, quanto ao segundo tempo cirúrgico, a apólice que fundamentava a pretensão da agravante foi objeto de cancelamento voluntário pela própria parte, o que levou o juízo de origem a reconhecer a perda superveniente do objeto no tocante à manutenção do plano.

Eventual negativa de cobertura por parte do novo contrato firmado em 03/01/2025 deve ser veiculada em ação autônoma, porquanto extrapola os limites objetivos da presente demanda.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 18.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011557-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NAILANI BERTONE GABRIEL

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VISTA: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
NAILANI BERTONE GABRIEL
contra respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto
Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES
(
id. 14983539
), que (
i
) determinou à operadora ré a comprovação, no prazo de quinze dias, do reembolso integral das despesas referentes à cirurgia realizada pela autora, facultando-lhe indicar eventual documentação faltante; (
ii
) indeferiu o pedido de cancelamento das mensalidades da apólice reativada nos meses de janeiro e fevereiro de 2025; e (
iii
) indeferiu o pedido de autorização do segundo tempo cirúrgico, reconhecendo a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento voluntário da apólice anteriormente vinculada ao contrato empregatício.

Pelo recurso (
id. 14983538
), a agravante busca o imediato reembolso do valor remanescente (R$58.113,85), o cancelamento das mensalidades cobradas no período e a autorização da nova etapa cirúrgica indicada pela médica assistente.

Após detida análise do conjunto processual,
alinho-me ao entendimento firmado pelo eminente Relator.

Como destacado em seu voto, a decisão agravada não afastou o direito ao reembolso integral, mas o preservou, estabelecendo prazo para comprovação do pagamento ou indicação de pendências documentais, com a ressalva de que, em caso de inércia, seria possível determinar o bloqueio judicial da quantia. A medida, portanto, prestigia o contraditório sem comprometer a efetividade da tutela previamente concedida.

Igualmente acertada a conclusão quanto à legitimidade das cobranças das mensalidades posteriores à reativação judicial da apólice, por se tratar de contraprestações inerentes à própria manutenção do vínculo contratual, não sendo possível afastar a obrigação de pagamento dos prêmios correspondentes.

Por fim, quanto ao segundo tempo cirúrgico, a perda superveniente do objeto, conforme destacado pelo eminente Desembargador Relator, decorreu de pedido de cancelamento da própria contratante, de modo que eventuais discussões relativas ao novo contrato firmado em 03/01/2025, conforme devem ser submetidas à via processual adequada, qual seja ação autônoma.

Diante do exposto,
acompanho o voto do eminente Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
.

É como voto.